Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. DESEMBOLSO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INOCORRÊNCIA. SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. NATUREZA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO DESPENDIDO. EFEITO INERENTE À RESOLUÇÃO DERIVADA DA CULPA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CORRETOR DE IMÓVEIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INDEERIMENTO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ARTS. 505 e 1.015, IX). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O chamamento ao processo encerra forma de intervenção de terceiros no processo, e, assim, indeferido por meio de decisão interlocutória, que, no regime de recorribilidade vigente, era passível de agravo, a inércia da parte enseja o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que reprise a arguição ao apelar, pois já superada a questão pelo manto de intangibilidade inerente à preclusão (CPC, arts. 505 e 1.015, IX).
3. O contrato de corretagem, além de ser objeto de regulação específica, fora tratado e disciplinado especificamente pelo legislador codificado, restando içado à condição de contrato típico e nominado e delimitado quanto às suas características essenciais, e, de conformidade com a modulação que lhe fora conferida pelo legislador, encerra obrigação de resultado, resultando que somente em ensejando o efeito almejado é que irradia o direito de o comissário ser agraciado com a comissão avençada (CC, arts. 722 e 725).
4. A resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel tem como corolário a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, ponderados os efeitos da resolução, o que, além de traduzir simples corolário do desfazimento do vínculo, se conforma com o princípio que repugna o locupletamento ilícito, devendo, na apuração dos efeitos do desfazimento do vínculo, serem ponderados a origem da crise negocial, os desembolsos realizados em razão do contrato e as condições em que a coisa negociada será restituída (CC, arts. 475 e 884).
5. As arras confirmatórias consubstanciam pacto acessório cuja finalidade é a entrega de algum bem volvido a assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e, traduzindo obrigação acessória destinada a confirmar a celebração do negócio jurídico, sendo da mesma espécie que a prestação principal – como no caso de promessa de compra e venda de imóvel –, transmuda-se em início de pagamento para efeito de amortização da dívida (CC, art. 417), resultando que, resolvido o negócio por culpa da promitente vendedora, o valor pago a título de sinal pelo promitente comprador deve integrar o montante que lhe deve ser restituído.
6. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa na caracterização de tumulto processual com a intenção de induzir o Juízo a erro, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.